Tribunal: STF
Processo: RE 375715
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMUNIDADE. IPTU. 
   ART. 150, VI, c, DA CF/88. TERRENO BALDIO. FINALIDADE ESSENCIAL. 
   SESI. SÚMULA STF 724. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. 
   INEXISTÊNCIA.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, diante do nítido caráter infringente.
2.	Terrenos 
   baldios sem vinculação às finalidades essenciais da entidade afastam 
   a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 
   Precedentes.
3.	Decisão fundamentada, contrária aos interesses da 
   parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição 
   Federal.
4.		Agravo regimental improvido.